Tribunal: TJDFT
Processo: 0719815-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. EFEITO IMEDIATO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com redirecionamento da execução a terceiros incluídos no polo passivo por força de decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa originalmente executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a lide em definir se é necessário o trânsito em julgado da decisão que desconsidera a personalidade jurídica para fins de redirecionamento da execução e se é líquido o título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza interlocutória e produz efeitos imediatos, sendo sua eficácia suspensa apenas por decisão específica em agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
4. A ausência de trânsito em julgado da decisão que desconsidera a personalidade jurídica não impede a constrição patrimonial dos sócios ou empresas incluídas no polo passivo, desde que não haja decisão judicial suspendendo seus efeitos.
5. O juízo de origem atuou nos limites de sua competência ao determinar os atos necessários à efetividade da decisão transitada em julgado, sendo o cumprimento de sentença impulsionado de ofício.
6. A decisão de segundo grau reconheceu expressamente a existência de grupo econômico e confusão patrimonial entre as empresas envolvidas, autorizando a inclusão das agravantes no polo passivo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem eficácia imediata e não exige trânsito em julgado para fins de redirecionamento da execução. 2. Tratando-se de título certo, líquido e exigível, cabível a continuidade do cumprimento de sentença com a determinação das medidas judiciais cabível para o cumprimento da determinação judicial."